Tribunal: TJBA
Processo: 8063142-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063142-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA ASSIS MARQUES DE OLIVEIRA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOME DO SÓCIO CONSTANTE NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 103 E 108 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de Exceção de Pré-Executividade. A Agravante, sócia cujo nome consta na CDA, sustenta a nulidade de sua inclusão no polo passivo por vício no processo administrativo fiscal, defendendo o cabimento da exceção por se tratar de matéria de ordem pública que não demandaria dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base nos Temas 103 e 108 do STJ, concluiu pela inadequação da Exceção de Pré-Executividade para discutir a responsabilidade do sócio cujo nome consta na CDA, bem como a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de recurso contra decisão amparada em precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática não merece reforma. A inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção relativa de responsabilidade, transferindo-lhe o ônus de provar a ausência das hipóteses do art. 135 do CTN. Tal demonstração, inclusive a alegação de vício no PAF por falta de notificação, exige dilação probatória, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade, conforme Súmula 393 e, especialmente, os Temas 103 e 108 do STJ. A Agravante não apresentou prova pré-constituída do alegado vício. A interposição de agravo interno contra decisão que aplica tese vinculante, sem a demonstração de distinção ou superação, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual (Tema 1201/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É incabível a Exceção de Pré-Executividade para arguir a ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que a presunção de legitimidade do título executivo transfere ao executado o ônus de provar a ausência de responsabilidade, o que demanda dilação probatória, a ser realizada em sede de Embargos à Execução, conforme entendimento vinculante do STJ (Temas 103 e 108). 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno é interposto contra decisão monocrática fundamentada em tese de recurso repetitivo (Temas 103 e 108/STJ) e o recorrente não apresenta argumentação plausível de distinção ou superação do precedente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.021, § 4º); Código Tributário Nacional (art. 135). Jurisprudência pertinente: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 108); STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8063142-84.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante, ANA LÚCIA ASSIS MARQUES DE OLIVEIRA, e como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA